Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-76.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 140-E DA CEMT, ACRESCIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 92, DE 18/08/2020 – PRETERIÇÃO DO DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS; VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE OS SERVIDORES SOB O VIÉS DA SEGURIDADE SOCIAL; OFENSAO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO” – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO/AFISMAT – REPERCUSSÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS - ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS NÃO AFETADA – DISCREPÂNCIA ENTRE OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS DEFENDIDOS PELA ASSOCIAÇÃO E O OBJETO DA ADI – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – ENTENDIMENTO DO STF – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA – INICIAL INDEFERIDA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Para a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe, a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados.
Às entidades de classe não é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade objetivando obter a declaração de normas cujos efeitos não incidem diretamente na esfera jurídica dos seus associados, pois a Associação de Classe deve comprovar o requisito da pertinência temática (relação direta entre os objetivos perquiridos e a norma impugnada), não se prestando para tal fim a simples transcrição de parte do seu estatuto. Nesse sentido: STF, ADI 5837 - Relator: Min. Dias Toffoli; ADI 5999 AgR - Relator: Min. Luiz Fux; ADI 5858 - Relator: Min. Alexandre de Moraes.
“[...] a Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT deixou de comprovar o requisito de pertinência temática, prestando-se tão somente a colacionar cópia de dispositivo do seu estatuto, e atento, especialmente, para o fato de que a repercussão dos dispositivos legais impugnados não recai diretamente na esfera jurídica dos associados, o Órgão Ministerial entende que a solução mais harmônica com o ordenamento jurídico passa pela

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022745-76.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Regra de Transição para Aposentadoria - "Pedágio", Concessão, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO-AFISMAT - CNPJ: 21.330.540/0001-03 (AUTOR), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU EXTINTA A AÇÃO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 1022745-76.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de tutela cautelar, ajuizada pela
Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso - AFISMAT
em face do parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado, acrescido pela Emenda Constitucional nº 92, de 18/08/2020, promulgada pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
.

A Emenda Constitucional nº 92, de 18/08/2020, teve como escopo alterar e acrescentar dispositivos na Constituição do Estado de Mato Grosso. Dentre eles, foram acrescidos os artigos 140-A, 140-B, 140-C, 140-D,
140-E
e 140-F à Constituição Estadual, que versam sobre a previdência privada.

De acordo com a Requerente, o parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado (acrescido pela EC n.º 92/2020) diz o seguinte: “
É assegurada a aposentadoria com fundamento nos arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional Federal nº 41, de 19 de dezembro 2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho de 2005,
aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
que ingressaram na respectiva carreira até 19 de dezembro de 2003 e, na data da promulgação desta emenda, contem, cumulativamente, com pelo menos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos, se mulher, e ao menos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) se mulher”
.

A Requerente aponta que a inconstitucionalidade da norma está na expressão “
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
”. Isso porque preteriu o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais aos demais servidores do Estado de Mato Grosso que ingressaram na carreira até 19/12/2003, em especial dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso.

Sustenta que a atual redação do parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado (acrescido pela EC n.º 92/2020) viola os artigos 10 e 216, ambos da Constituição Estadual, os quais tratam da igualdade de tratamento entre os servidores sob o viés da seguridade social.

Arguiu que o parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado instituiu regra de transição de aposentadoria diferenciada para servidores estaduais iguais, malferindo o
princípio da isonomia, pois é
vedada a adoção de critérios diferentes para a concessão do benefício previdenciário aos servidores que estão em paridade de situação funcional.

Com base nesses argumentos, a Requerente pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de
estender
as regras descritas no parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado (acrescido pela EC n.º 92/2020), aos servidores representados pela Associação Requerente e que ingressaram na carreira até 19/12/2003.

No mérito, pleiteou a declaração de inconstitucionalidade da expressão “
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
”, a qual deve ser riscada da redação do parágrafo único do 140-E da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA

A sessão de julgamento virtual iniciou-se em 11/12/2020, oportunidade em que proferi voto atinente ao pedido cautelar formulado pela
Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso - AFISMAT
que se contrapôs
à expressão “
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
” constante do parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado, alegando vício material consistente na violação dos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e vedação ao confisco.

Logo em seguida, o Ilustre Desembargador
Marcos Machado
(2º Vogal) pediu vista dos autos.

Em 07/01/2021, o
Subprocurador-Geral de Justiça
Deosdete Cruz Junior
protocolizou petição questionando a legitimidade ativa da
AFISMAT
para o manejo desta ação de controle concentrado.

Em virtude de alguma inconsistência na plataforma do PJE, a aludida petição não foi inserida no processo eletrônico, o que impediu o meu acesso ao conteúdo suscitado pela ilustre Procuradoria-Geral da Justiça em momento anterior.

Esclarecido isso, passo a enfrentar a questão preliminar.

A Procuradoria-Geral da Justiça assevera que a demanda não ultrapassa a barreira da admissibilidade face à

ilegitimidade

da
AFISMAT/MT,
à míngua de demonstração do requisito da pertinência temática.

Sustentou que para a satisfação desse requisito, às entidades de classe compete demonstrar que a repercussão do dispositivo legal impugnado recaia apenas e tão somente na esfera jurídica dos seus associados, o que não se vê no caso concreto, pois que o 140-E da Constituição do Estado de Mato Grosso

atinge membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Ressaltou que a norma questionada sequer é dirigida aos associados da Requerente, havendo a discrepância entre os objetivos institucionais defendidos pela associação e aqueles perseguidos nesta ação de controle abstrato, prejudicando a satisfação do requisito da pertinência temática, imprescindível aos legitimados especiais, como é o caso da Associação Estadual Requerente.

Conforme antecipado no voto já proferido, em 03/03/2020, o
Governador do Estado de Mato Grosso
apresentou o Projeto de Emenda Constitucional visando, dentre outras alterações, incluir os seguintes dispositivos à Constituição Estadual: 140-A, 140-B, 140-C, 140-D,
140-E
e 140-F, que versam sobre o RPPS – Regime Próprio da Previdência Social.

Segundo o Governador, era necessária a edição de normas pelos Estados buscando o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS, além de dar a devida isonomia de tratamento entre os segurados dos entes federativos, facilitando a compensação entre os regimes.

A redação do artigo 140-E é a seguinte:
“
Ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso aplicar-se-á as regras de direito adquirido previstas no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 203/2019
”.

Em 07/07/2020, Lideranças Partidárias apresentaram proposta de acréscimo do
parágrafo único
ao artigo acima transcrito, cujo teor está transcrito abaixo:

Artigo 140-E. (...)

Parágrafo único.
É assegurada a aposentadoria com fundamento nos artigos 2º, 6º e 6º A da Emenda Constitucional n.º 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 47/05
aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
que ingressaram na respectiva carreira até 16 de dezembro de 1.998 e, na data da promulgação desta emenda, contem, cumulativamente, com pelo menos 53 anos de idade, se homem, ou 48 anos, se mulher, e ao menos 35 anos de contribuição, se homem, e 30 se mulher.

Registro que os artigos 2.º, 6.º e 6ºA da Emenda Constitucional nº 41/03 tratam da aposentadoria voluntária com proventos integrais aos que tenham ingressado no cargo efetivo até 19/12/2003. Já o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 versa sobre a aposentadoria com proventos integrais do servidor que tenha ingressado na carreira até 16/12/1998.

As Lideranças Partidárias justificaram o acréscimo do parágrafo único dispositivo questionado visando garantir aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público a regra de transição mais justa, além de dar efetividade ao direito adquirido.

Aprovada a inclusão sugerida pelas Lideranças Partidárias, publicou-se a EC nº 92 em 21/08/2020.

Inconformada com a expressão “
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
” constante do parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado, a Associação Requerente ajuizou a vertente ação de controle concentrado de constitucionalidade, alegando que há manifesta ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Aduz que a preferência dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público preteriu o direito à aposentadoria voluntária com proventos integrais aos demais servidores do Estado de Mato Grosso que ingressaram na carreira até 16/12/1998 (Emenda Constitucional n.º 47/05) e até 19/12/2003 (Emenda Constitucional n.º 41/03), em especial dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso.

Sustenta que a atual redação do parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado (acrescido pela EC n.º 92/2020) viola os artigos 10 e 216, ambos da Constituição Estadual, os quais tratam da igualdade de tratamento entre os servidores sob o viés da seguridade social.

No entendimento da Requerente, há vício material na norma porque instituiu regra de transição de aposentadoria diferenciada para servidores estaduais iguais, malferindo o
princípio da isonomia, pois é
vedada a adoção de critérios diferentes para a concessão do benefício previdenciário aos servidores que estão em paridade de situação funcional.

Com efeito,
o rol de legitimados para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade em virtude de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face da Constituição do Estado de Mato Grosso está descrito no art. 124 da Constituição Estadual, sendo a entidade de classe ínsita ao inciso VIII,
in verbis
: “
São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição: VIII -
federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual”
(sem destaques no original)
.

A
AFISMAT
é
entidade de classe, pois representa os
Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, inserindo-se, portanto, nos chamados legitimados especiais do artigo 103 da Constituição Federal, sendo necessário satisfazer o requisito da pertinência temática, a qual vem sendo relativizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Em regra, há pertinência para a Entidade de Classe de âmbito estadual propor a Ação de Controle Concentrado quando
os efeitos da norma questionada atingir, direta e frontalmente, a esfera jurídica dos seus associados.

Se olhar a questão por essa visão míope, certamente, a Requerente não teria legitimidade ativa por inexistência de pertinência temática, já que a categoria profissional da Requerente não é diretamente afetada pelo parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado (acrescido pela EC n.º 92/2020).

A despeito disso, no próprio Pretório Excelso há divergência manifestada no sentido de que, embora a norma questionada não atinja diretamente a esfera jurídica dos associados, se houver prova concreta da repercussão na atuação profissional, estará configurada a pertinência temática.

A título de ilustração, relembro que ao julgar o AGR em ADI 3961 proposto pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA) e pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), em face de dispositivos de lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, o ministro Gilmar Mendes reafirmou sua posição favorável a suprimir qualquer referência à pertinência temática.

Para Mendes, se há legitimidade, esta deve ser reconhecida de maneira geral. Lembrou que a pertinência faz as vezes do “
interesse como condição da ação
” em processo de índole objetiva, o que é extravagante
per se
. Ressaltou que sua exigência é compreensível, já que foi instrumento utilizado pela STF em “
estado de necessidade
” contra possível aumento da quantidade de ações, mas consignou que seria o momento de sua revisão.

Já o ministro Alexandre de Moraes sistematizou a discussão, lembrando que em algumas ações relacionadas à reforma trabalhista a Corte admitiu a legitimidade da ANAMATRA, justamente porque as alterações poderiam refletir na esfera profissional de seus associados, a exemplo do que pode ocorrer na esfera jurídica dos
Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso caso não sejam abarcados pelo teor do
parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado.

Nesse ponto, convém ressaltar que o filtro da pertinência temática deve ser colocado num primeiro momento com o objetivo de impedir verdadeira avalanche de processos; todavia, tal requisito de procedibilidade da ADI deve ser, em casos ímpares, flexibilizado.

A origem da
pertinência temática remete aos primeiros anos da Constituição de 1988. Na época, Paulo Brossard lembrou que o STF talvez fosse o tribunal com o maior número de demandas no país; justamente por isso, com a ampliação do rol de legitimados para instaurar o controle abstrato de constitucionalidade, advertiu ser necessário cautela na avaliação da proposta da ampliação dos legitimados para instauração do controle concentrado.

A partir do cenário existente nos idos da década de 80 e 90, ao julgar a ADI 1.157, Celso de Mello mencionou que a pertinência temática “
se traduz na relação de congruência que necessariamente deve existir entre os objetivos estatutários ou as finalidades institucionais da entidade autora e o conteúdo material da norma questionada em sede de controle abstrato
”
(
ADI 1157, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 1.12.1994).

Com o decorrer dos anos, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal desenvolveu,
caso a caso,
o conceito e a abrangência da pertinência temática para as confederações sindicais e para as entidades de classe.

O Ministro Menezes assentou que a Corte Suprema tem sido firme na compreensão de que as entidades de classe podem lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada (ADI nº 3.906 DF/AgR, Relator o Ministro
Menezes Direito
, DJe de 5/9/08).

A propósito, o Ministro Gilmar Mendes se posiciona a favor da supressão da pertinência temática há muito tempo, conforme se colhe do seguinte trecho da sua obra,
in verbis
:

“(...)
a relação de pertinência temática envolve inequívoca restrição ao direito de propositura, que, em se tratando de processo de natureza objetiva, dificilmente poderia ser formulada até mesmo pelo legislador ordinário.

Assemelha-se muito ao estabelecimento de uma condição de ação — análoga, talvez, ao interesse de agir no processo civil —, que não decorre dos expressos termos da Constituição e parece ser estranha à natureza do sistema de fiscalização abstrata de normas
” (Cf. Gilmar Ferreira Mendes, “Controle Abstrato de Constitucionalidade: ADI, ADC e ADO”. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 124).

Atualmente, é possível identificar os critérios para aferição de pertinência temática em três grandes grupos, que são:
(i)

adequação temática
, critério básico e mais conhecido, que relaciona a adequação das finalidades da instituição ao objeto da demanda;
(ii)

critério do prejuízo
, que vincula a pertinência ao prejuízo, efetivo ou potencial
,
gerado aos fins da instituição proponente;
(iii)

interesse indireto
, para as hipóteses em que a norma afeta os interesses das associações e das entidades de classe por via reflexa.

A propósito do critério do prejuízo, este fundamento serviu, por exemplo, para legitimar pedido da Associação dos Magistrados Brasileiros em virtude de dispositivos da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte que assemelhavam as funções do MP às de membros do Judiciário (
ex vi
ADI 305-MC, rel. Min. Maurício Corrêa, julg. em 22.5.1991).

Nota-se, portanto, que a exigência da pertinência temática se caracteriza, em verdade, por seu caráter casuístico, e
se traduz na necessidade de que exista estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente
.

No caso concreto, a pretensão formulada pela Requerente não discute direitos subjetivos dos seus associados, e sim busca avaliar eventual ofensa ao texto da Constituição Estadual, em especial as normas e os princípios de repetição obrigatória da Constituição Federal, tais como isonomia, igualdade e não confisco.

Conforme relatado, o parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado (acrescido pela EC n.º 92/2020), na expressão “
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
”,
a priori
, excluiu da regra de transição da aposentadoria voluntária com proventos integrais todos os demais servidores efetivos do Estado de Mato Grosso que tenham ingressado na carreira até 19/12/2003 e que, assim como os aqueles do Poder Judiciário e do Ministério Público, também contribuíram para o RPPS - Regime Próprio da Previdência Social, o que afrontaria à isonomia, porque trata desigualmente os iguais.

Além do mais, ao contrário do alegado pela ilustre Procuradoria-Geral da Justiça, é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade quando ficar configurado o critério do prejuízo e o interesse indireto pretendido com a norma questionada.

Isso significa que, atuando na condição de legitimada especial, a Entidade de Classe Requerente possui interesse de agir e guarda absoluta pertinência com a norma questionada, pretendendo que seja reconhecido o alcance da norma à esfera jurídica dos seus associados.

Posto isso, ouso divergir do ilustre 2º Vogal no tocante à preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça, e em dissonância dos seus entendimentos,
REJEITO
a preliminar e
RECONHEÇO
a legitimidade ativa da
Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT
para o manejo da vertente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

VOTO – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO 2.º VOGAL (DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO) – LITISPENDÊNCIA.

O ilustre 2º Vogal suscitou Questão de Ordem consistente na litispendência desta Ação de Controle Concentrado com a
ADI n. º 6.627 (número único 0110739-53.2020.1.00.0000)
, proposta pela
FEBRAFITE - Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais
perante o Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria coube ao Ministro Nunes Marques.

Em consulta ao endereço eletrônico de andamento processual no Pretório Excelso, verifica-se que,
11/12/2020
, a
FEBRAFITE
propôs demanda idêntica a esta questionando o parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado (acrescido pela EC n.º 92/2020), na expressão “
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
”, tanto que o pedido cautelar é o seguinte:

a)
Que seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR para a APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 140-E A TODOS OS SERVIDORES REPRESENTADOS PELO AUTOR na concessão de sua aposentadoria, em face da violação dos artigos e princípios constitucionais minuciosamente delineados na exordial;

Registra-se que o pedido de mérito da
ADI

n. º 6.627 é: “
(f) seja JULGADO PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão “membros do Poder Judiciário e do Ministério Público (...) na respectiva carreira”, vez que não preenche os requisitos constitucionais para subsistir no ordenamento jurídico de Mato Grosso, pois, afronta seguidas normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e da Constituição Federal, sendo o direito de se assegurar a aposentadoria com fundamento nos artigos 2º, 6º, 6º-A da EC nº 41/2003 e artigo 3º da EC nº 47/2005, um direito de TODOS os servidores públicos estaduais que tenham ingressado até 19.12.2003”
.

Conforme realçado pelo nobre 2º Vogal, as alíneas “a” e “f” acima transcrita são idênticas aos pedidos cautelar e de mérito formulado nesta ADI, distribuída anteriormente, em
04/11/2020
.

A
FEBRAFITE
é entidade que agrupa os Fiscais de Tributos de todos os Estados Brasileiros, isto é, entidade de classe de âmbito nacional, incluindo, por óbvio, os Fiscais de Tributos do Estado de Mato Grosso.

Portanto, é de clareza solar que a
FEBRAFITE

e a
AFISMAT
são
entidades sociais do mesmo grupo de servidores, estando configurada a identidade de partes.

Além disso, no tocante à causa de pedir, ambas as ADIs objetivam interpretar o parágrafo único do artigo 140-E da Constituição do Estado de Mato Grosso (acrescido pela EC nº 92/2020) conforme à Constituição Federal, notadamente no que toca aos direitos e às garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal, repetidas no art. 10 da Constituição Estadual Matogrosssense.
In verbis
:

Art. 10
O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes
:

Sem sombra de dúvidas, coexistem duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma ajuizada neste Tribunal de Justiça e outra perante o Supremo Tribunal Federal (STF) e, em ambas as demandas, o parâmetro do controle de constitucionalidade guarda correspondência na Constituição Federal, o que faz subsistir a jurisdição do STF para o controle abstrato de constitucionalidade.

Nessa linha de raciocínio, colaciono o precedente: STF, ADI 3659/AM, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.12.2018.

Do cotejo da petição inicial das duas ADIs, verifica-se a identidade da norma em que se busca o controle concentrado de constitucionalidade à luz da Constituição Cidadã, o que atrai a jurisdição do STF para dirimir o assunto; e isso implica na suspensão do trâmite desta ação até o desate de mérito daquela proposta na Corte Suprema.

Dito de outra maneira, identificado o trâmite simultâneo e paralelo de duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma perante o Tribunal de Justiça local e outra em curso no Supremo Tribunal Federal, e ambas em virtude da mesma lei estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios da Constituição Federal,
deve ser suspensa a representação de inconstitucionalidade (ADI estadual) até o julgamento final da ADI ajuizada perante o Pretório Excelso.

Essa postura é adotada há anos, a fim de evitar interpretações conflitantes à norma de repetição obrigatória. A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Lei nº 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo. – Rejeição das preliminares de litispendência e de continência, porquanto, quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios da Constituição Federal,
suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o julgamento final da ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal,
conforme sustentou o relator da presente ação direta de inconstitucionalidade em voto que proferiu, em pedido de vista, na Reclamação 425. (...).
(
STF, ADI 1423 MC, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/1996, DJ 22-11-1996
).

Feitas essas ponderações,
ACOLHO a QUESTÃO DE ORDEM
suscitada pelo Desembargador
Marcos Machado
e determino a
SUSPENSÃO
do trâmite desta ação até que seja analisado o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. º 6.627 pelo STF.

De conseguinte,
REVOGO
a concessão da medida liminar deferida na sessão de 11/12/2020.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.º 1022745-76.2020.8.11.0000

Requerente
: Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT

Requerido
: Estado de Mato Grosso

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégio Plenário:

A
Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso - AFISMAT
ajuizou ação direta de inconstitucionalidade com pedido de concessão de medida cautelar ante ao teor do parágrafo único do art.140-E, introduzido na Constituição Estadual pela
Emenda Constitucional nº 92, de 18/08/2020.

A autora argui, em síntese, que o dito parágrafo, ao estabelecer regra de natureza previdenciária destinada especificamente aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, contraria os artigos 10 e 216 da Constituição Estadual de

Mato Grosso, sob assertiva de que a primeira norma assegura

observância do princípio da igualdade previsto na Constituição Federal, enquanto a

segunda teria natureza confiscatória à medida em destina as contribuições previdenciárias dos segurados do regime próprio para o custeio dos benefícios concedidos.

A eminente Relatora deferiu medida liminar nestes exatos termos: “
permito que o teor do parágrafo único do artigo 140-E da Constituição Estadual tenha eficácia perante todos os servidores efetivos representados pela Requerente e que

preencham requisitos específicos
.”

Para melhor análise dos autos pedi vista ao considerar a relevância do tema [previdência pública] ao funcionalismo estadual e sua repercussão ao equilíbrio fiscal do Estado de Mato Grosso.

Vejamos.

VOTO (PRELIMINAR DE
“ILEGITIMIDADE ATIVA”
)

Egrégio Órgão Especial!

Em análise de admissibilidade desta Adi,

verifica-se que a

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, em petição protocolada após voto da e. Relatora,

apresenta objeção a seu processamento [e pugna pelo

não conhecimento]

ao pontuar a

ilegitimidade ativa da autora,
nos seguintes termos:

“A Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT ajuíza a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, cuja relatoria caiu para Vossa Excelência, pretendendo obter a declaração parcial de
inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 140-E da Constituição do Estado de Mato Grosso
, incluído pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 92/2020, responsável por delinear uma regra de transição para o regime previdenciário de membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, do Estado de Mato Grosso.

O dispositivo atacado conta com a seguinte redação:

Art. 140-E
Ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso aplicar-se-ão as regras de direito adquirido previstas no art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019.

Parágrafo único
É assegurada a aposentadoria com fundamento nos arts. 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional Federal nº 41, de 19 de dezembro 2003 e no art. 3º da Emenda Constitucional Federal nº 47, de 5 de julho de 2005, aos
membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
que ingressaram na respectiva carreira até 19 de dezembro de 2003 e, na data da promulgação desta emenda, contem, cumulativamente, com pelo menos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, ou 48 (quarenta e oito) anos, se mulher, e ao menos 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem, e 30 (trinta) se mulher.

[...]Sustenta existir diversas violações ao ordenamento constitucional na implementação de uma regra de transição adstrita aos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público (
v.g.,
violação ao princípio da isonomia, razoabilidade, irredutibilidade dos subsídios, vedação ao confisco). No seu entendimento, essa regra deveria ser aplicada a todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

[...] a peça inaugural não reúne condições jurídicas mínimas para superar a barreira da admissibilidade, considerando, como será demonstrado doravante, a
patente ilegitimidade
da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT
,
de modo que, acolhido esse vício de natureza processual, a solução jurídica para o caso passa pelo não conhecimento da ação.

Afirma-se patente a ilegitimidade da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT para iniciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, vez que
ausente o requisito da pertinência temática
[1]
.

Para essa visualização é preciso rememorar que o rol de legitimados para deflagrar a Ação Direta de Inconstitucionalidade está estampado no art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou
entidade de classe de âmbito estadual
;

(grifo nosso)

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação A autora assume a forma da parte supra destacada: uma
entidade de classe em âmbito estadual
. Essa figura jurídica não possui legitimidade universal para atuar no controle concentrado de constitucionalidade, e, portanto, quando pretende deflagrar a ação direta de inconstitucionalidade deve obrigatoriamente satisfazer alguns requisitos, incluindo-se o da
pertinência temática.

É precisamente na satisfação desse requisito que peca a parte autora.

Extraem-se da jurisprudência do STF vários conceitos relativos ao instituto em tela:

- “o elo entre os objetivos visados e a norma que se impugna” (ADIn 1.139-1-DF, Rel.
Min. Marco Aurélio, LEX-STF 196:78; ADIn 1.519-2-AL, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.05.97);

- “o elo entre os objetivos sociais da confederação e o alcance da norma que se pretende ver fulminada” (ADIn 1.151-MG, Rel. Min. Marco Aurélio, RTJ 158:790);

- “a relação de pertinência entre a finalidade da associação autora ( ou os fins sociais) e o conteúdo da norma impugnada” (ADIn 1.115-4-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, LEX-JSTF 206:64-735; ADIn 1.096-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 158:443);

- “a relação de pertinência temática entre o objeto social da instituição da entidade de classe e o tema da Constituição” (ADIn 305-4-RN, Rel. Min. Paulo Brossard, RTJ 153:434);

- “adequação entre as finalidades estatutárias e o conteúdo material da norma” (ADIn 1.114-6-DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, RTJ 159:756);

- “o nexo de afinidade entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a ação e o conteúdo material da norma impugnada” (ADIn 1.096-4-RS, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 158:443).

Em tons mais claros: para a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe,
a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados
.

In casu
, observa-se com tranquilidade que o
140-E da Constituição do Estado de Mato Grosso
(norma impugnada pela autora) não derrama seus efeitos diretamente sob os membros da associação.

A norma, em verdade, sequer é dirigida aos associados da parte autora, mas afeta, consoante depreende-se do seu corpo normativo, os membros do Poder Judiciário e do Ministério Público. Desse panorama se extrai uma discrepância entre os objetivos institucionais defendidos pela associação e o objeto perseguido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, cenário que prejudica o reconhecimento do requisito da pertinência temática, imprescindível aos legitimados especiais (como a Associação Estadual) que pretendem deflagrar a demanda.

A jurisprudência do STF ecoa justamente o posicionamento ora defendido: afastar o reconhecimento da legitimidade ativa das associações que pretendem deflagrar ADI combatendo normas cujos efeitos não se restringem à esfera jurídica dos seus associados (
in casu
, frise-se, o vício é mais agudo, eis que sequer é dirigida à associação).

Os precedentes abaixo transcritos retratam com clareza essa orientação, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, CF. CONTROLE CONCENTRADO. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. ILEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCESSO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE ESTREITA RELAÇÃO ENTRE O OBJETO DO CONTROLE E A DEFESA DOS DIREITOS DA CLASSE REPRESENTADA PELA ENTIDADE.

1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira normas jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes.

3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente
. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental. (ADI 5837 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 10, § 2º, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR 12/1999 DO ESTADO DO CEARÁ, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 159/2016. SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SUPSEC. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EXIGÊNCIA DE 60 MESES DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE REFERIDOS VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 6º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 41/2003, AOS ARTIGOS 2º E 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 47/2005 E À EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL 70/2012. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108- QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003).

2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 10, § 2º, I e II, da Lei Complementar 12/1999 do Estado do Ceará, com a redação da Lei Complementar estadual 159/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC).

3. A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais.

4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995.

5. A repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados da requerente, pois se dirigem a todos servidores públicos do Estado do Ceará, ao passo que a requerente representa apenas parcela desses servidores
. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes: ADI 3.843, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008; ADI 3.962-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2014; ADI 4.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/12/2014. 6. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO. (ADI 5999 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONVÊNIO ICMS 52/2017. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SUPERMERCADOS (ABRAS). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE GERAL DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo. 2. Não há, no caso presente, relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional da Autora, ora Agravante, de representação dos interesses gerais da categoria econômica dos supermercados e das atividades e serviços por essa abrangidos.
O liame, que se apresenta indireto, não atende o requisito da pertinência temática. Precedentes
.

3.
A mera potencialidade geral de dano, de caráter econômicofinanceiro, não é suficiente para estabelecer a relação de pertinência temática entre os objetivos estatutários da agravante e as normas impugnadas
. Precedentes. 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido.

(ADI 5858 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 08-05-2018 PUBLIC 09-05-2018)

Os precedentes jurisprudenciais pretorianos acima citados não deixam margem à dúvida: as entidades de classe não é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade objetivando obter a declaração de normas cujos efeitos passam longe de incidir diretamente na esfera jurídica dos seus associados.

Esse cenário não é alterado, frise-se, pelo fato de a norma, supostamente, produzir efeitos indiretos na realidade jurídica dos associados, pois, como visto, atuando na condição de legitimado especial, a Entidade de Classe deve possuir um vínculo direto com a norma impugnada -
os efeitos da norma devem incidir diretamente na realidade dos seus associados
- cenário que, a toda evidência, não se revela no caso presente, pois, como já enfaticamente exposto, a norma sequer é dirigida a eles.

Em reforço, a própria autora, nos autos da ADI 1022745-76.2020.8.11.0000, não envereda muito esforço para comprovar a sua legitimidade. Ela apenas transcreve o dispositivo do seu estatuto responsável por elencar os objetivos da Associação e ao final conclui, em linhas genéricas, que “
a autora é parte legítima para ajuizar a presente ação
”.

Como visto, a Associação de Classe deve comprovar o requisito da pertinência temática (relação direta entre os objetivos perquiridos e a norma impugnada), não se prestando para tal fim a simples transcrição de parte do seu estatuto.

[....] a

Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso – AFISMAT/MT deixou de comprovar o requisito de pertinência temática, prestando-se tão somente a colacionar cópia de dispositivo do seu estatuto, e atento, especialmente, para o fato de que
a repercussão dos dispositivos legais impugnados não recai diretamente na esfera jurídica dos associados
, o Órgão Ministerial entende que a solução mais harmônica com o ordenamento jurídico passa pela decisão de
não conhecimento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1022745-76.2020.8.11.0000, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.868/1999.

No ensejo, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso informa que está disposta a colaborar na discussão sobre o mérito da matéria, caso Vossa Excelência decida superar o vício processual ora evidenciado e dar prosseguimento ao processamento da ação. (
7 de janeiro de 2021, Deosdete Cruz Junior - Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)”.

Diante exaurimento preciso da matéria [legitimidade processual em Adi],

com base em conceitos e entendimentos consolidados pela

jurisprudência do c. STF, identificada a

legitimidade ordinária do Ministério Público para controle concentrado das normas estaduais e reconhecida sua inafastável função de
custos legis
,

adota-se,
per relationen
, como razões para decidir em sede liminar,

para

INDEFERIR
a inicial, nos termos do art.330, II do CPC, por conseguinte
JULGAR EXINTO
este processo com fulcro no art.485, I, também do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021